Tribunal: STF
Processo: RE 556835
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Multa aplicada em agravo 
   regimental. Depósito efetuado em desconformidade com a Resolução 
   nº 186/99 desta Corte. Não satisfação da condição para 
   interposição de recurso. Embargos não conhecidos. Aplicação do 
   art. 557, § 2º do CPC. Não se conhece do recurso, quando não 
   satisfeita uma das condições para sua interposição, como o 
   depósito de multa por litigância de má fé.